Tribunal: TJBA
Processo: 0005660-07.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005660-07.2014.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES GIRASSOL e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ÁGUA. VISTORIA REALIZADA. LAUDO CONSTATANDO DEFEITOS E VAZAMENTOS DENTRO DA UNIDADE CONSUMIDORA. REGULARIDADE DA FATURA DE JUNHO/2014. FATURA DE JULHO/2014 EQUIVALEMNTE A FATURA DE ABRIL DO MESMO ANO. FALHAS INDEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I- A recorrente pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecida a irregularidade das faturas de consumo de água dos meses de junho e julho de 2014, ao argumento de faturamento excessivo.

II- A vistoria realizada na unidade consumidora apelante em 11/06/2014, cujo laudo tomou conhecimento a recorrente, constatou a existência de registro defeituoso; torneiras do jardim com vazamento; vazamento na descarga de um dos banheiros; reservatório apoiado no chão com vazamento e com a boia desregulada. Essas circunstâncias acarretaram um “consumo” maior que a média,
não podendo essa falha ser atribuída à empresa, pois além dos limites de suas atribuições para corrigir o defeito
.

III- O consumo consolidado na fatura de julho de 2014, conforme pontuado na sentença, assemelha-se ao consumo retratado em abril do mesmo ano, não havendo nenhuma disparidade que justifique a presunção de ter havido defeito na prestação do serviço de fornecimento de água.

IV- As provas demonstram que não houve nenhuma irregularidade praticada pela apelada nas faturas dos meses de junho e julho de 2014.

V- APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pela
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES GIRASSOL
em face da sentença proferida no Juízo da
1
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de S
errinha
, nos autos da Ação d
e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC/2015, os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, em razão de a apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)